Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
penal. processo penal. INJÚRIA RACIAL. autoria e materialidade Comprovadas. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição da ré quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Mantém-se a pena de multa fixada se há proporcionalidade com a sanção corporal.
3. Recurso conhecido e desprovido.